Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015995-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAULT DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ELIENAI OLEGARIO PEREIRA, determinou que a Agravante disponibilizasse carro reserva à Agravada até a elaboração da prova pericial no automóvel da Agravada.
Inconformada, a Agravante sustenta que não há nos autos comprovação de que o veículo da Agravada apresenta falha mecânica decorrente de vício de fabricação ou, até mesmo, que se encontra impróprio para o uso.
Afirma que foram efetuados diversos testes de rodagem no veículo da Agravada, bem como testes elétricos; entretanto, não foi constatado qualquer defeito, estando o veículo objeto da lide em plena trafegabilidade, de modo que não há razão para que a Agravante disponibilize carro reserva à Agravada.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Com efeito, ao menos em tese, não sobressai verossimilhança das alegações apresentadas pela Agravante, e, por ora, não vejo razão para sobrestar os efeitos da decisão recorrida.
Aliás, pelos documentos acostados, há indícios de que o veículo Marca Renault, Modelo Duster adquirido pela Agravada em 16.05.2019, com garantia de 12 (doze) meses, apresentou diversos defeitos em menos de 01 (um) ano de uso.
Denota-se, ainda, que foi ordenada, nos autos da Ação Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Prova n.o 1001140-48.2020.8.11.0041, perícia técnica no automóvel da Agravada a fim de elucidar a origem dos vícios apontados.
Por essa razão, o automóvel, objeto da lide, ainda que esteja em plenas condições de trafegabilidade, por ora, não deve ser utilizado pela Agravada para que não haja alteração em seu estado, fato que poderia prejudicar a realização da perícia.
Diante desse cenário, é imperioso que a Agravante forneça o veículo reserva à Agravada até a realização da perícia técnica.
Ademais, não vislumbro perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo decorrente da manutenção desta decisão até o mérito do recurso, pois a Recorrente não trouxe aos autos provas concretas de que a disponibilização de carro reserva à Agravada irá lhe causar prejuízos.
Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora